Tribunal: TJBA
Processo: 8010603-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010603-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WILLIAM SANTANA BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), com objetivo de anular nove questões da prova objetiva (nºs 11, 19, 21, 26, 32, 35, 48, 58 e 76), sob alegação de erros grosseiros, cobrança de conteúdos não previstos no edital e violação ao princípio da vinculação ao edital. A impetração visava, ainda, a reclassificação do impetrante e continuidade nas etapas seguintes do certame.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Poder Judiciário pode revisar o conteúdo e os critérios de formulação de questões em concurso público, sob alegação de ilegalidade, diante de suposto descumprimento do edital por parte da banca examinadora.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ veda a atuação do Judiciário no mérito administrativo das questões de concurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou flagrante desconformidade com o edital (STF, Tema 485 da Repercussão Geral).

Não restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas tenham extrapolado o conteúdo programático do certame ou violado regras editalícias.

A banca examinadora apresentou justificativas técnicas adequadas para as respostas apontadas nas questões, não havendo prova inequívoca da alegada ilegalidade.

O edital do concurso prevê conteúdos amplos, especialmente no tocante a atualidades e raciocínio lógico, abrangendo os temas abordados nas questões contestadas.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o reexame de critérios técnicos adotados pela banca.

A impetração não trouxe prova pré-constituída suficiente para demonstrar a existência de direito líquido e certo à anulação das questões.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. É incabível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na formulação e correção de questões de concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital.

2. A mera discordância do candidato com os critérios adotados pela banca não autoriza a anulação de questões.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF; TJBA, MS nº 8027515-58.2020.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8010603-78.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

WILLIAM SANTANA BRITO SANTOS

e impetrados Presidente/Diretor/Dono da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.